Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-90.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800181-90.2018.8.14.0124

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0800181-90.2018.8.14.0124

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADO ERRO NO PROCEDIMENTO. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE OBSERVAR QUE A EMBARGADA HAVIA FORMALMENTE FORMULADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE JÁ HAVIA JULGADO O MÉRITO DE APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO NULO QUE QUEDA EM ERRO NO PROCEDIMENTO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRIGENTES PARA O JULGAMENTO CORRETO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INCABÍVEL. ART. 1.021 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E ACEITOS, APLICANDO-SE OS EFEITOS INFRIGENTES PARA TORNAR O ACÓRDÃO NULO. PELA APLICAÇÃO DE TAIS EFEITOS, JULGA-SE INCABÍVEL O RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE JULGOU APELAÇÃO CÍVEL.

I – Notório o erro material no procedimento do acórdão embargado, eis que acabou por julgar matéria que já havia sido julgada em oportunidade anterior;

II – Embargos acertos com a aplicação dos efeitos infringentes, declarando-se a nulidade do acórdão embargado (ID. 19814596);

III – Pela oportunidade, julga-se o recurso anteriormente oposto (de agravo interno frente a decisão colegiada);

IV – Manifestamente incabível o recurso, vide art. 1.021 do CPC/2015 e a cediça jurisprudência do presente tribunal de justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0800181-90.2018.8.14.0124

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG SA
em face de Decisão Colegiada que julgou recurso apresentado por
MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA.

Urge a necessidade de esclarecer os atos processuais anteriormente praticados: 1) de início, julgou-se Apelação Cível (ID. 16192749); 2) posteriormente, opôs ao acórdão recurso de Agravo Interno (ID. 16431360); 3) Ato contínuo, julgou-se o recurso deixando de notar que a Apelação Cível já havia sido julgada (ID. 19814596).

Nesta sede de embargos, arguiu a embargante que o acórdão quedou em erro material. Nesse sentido, sustenta o acórdão deixou de observar que o recurso pendente de julgamento era de agravo interno apresentado pela parte ora embargada (ID. 19924192).

Foram apresentadas contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios (ID. 19924192).

É o relatório.

Levo a questão ao órgão colegiado, visto que a decisão embargada fora proferida por este órgão.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0800181-90.2018.8.14.0124

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão ocorreu em evidente erro material. Nesse sentido, vê-se que o recurso de apelação cível já estava anteriormente julgado (ID. 16192749). Portanto, notório que a decisão colegiada de ID. 19814596 resta processualmente equivocada, visto que deixou de examinar o recurso que era de fato objeto da análise.

Forçoso, então, reconhecer o erro do julgado de ID. 19814596 nesta presente oportunidade, declarando-o nulo com fulcro no art. 139, IX, do CPC/2015, homenageando-se a segurança jurídica devida as partes.

Pela oportunidade e pela evidente aplicação dos efeitos infringentes aos embargos de declaração, passa-se a examinar os méritos do recurso oposto em ID. 16431360:

De plano, verifica-se a inadmissibilidade do recurso de agravo interno apresentado frente a decisão colegiada. É o que se revela da leitura do art. 1.021 do CPC/2015.

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Nesse sentido, inaplicável ao caso a fungibilidade recursal, visto trata-se de erro grosseiro entre recursos. É o entendimento cediço do presente tribunal de justiça. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. DECISÃO COLEGIADA. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. - É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão da Turma Julgadora, pois o mesmo é previsto no CPC somente para atacar decisão monocrática do Relator. Caso em que a jurisprudência do STJ considera erro grosseiro. À UNANIMIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0041067-66.2010.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/12/2017).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ERROS FORMAIS OU MATERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. 1- O Acórdão embargado não conhece agravo interno e aplica multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 932, III e § 4º, do art. 1.021, todos do CPC; 2- Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material;
3- É incabível agravo interno contra decisão colegiada, nos termos do art. 1.021 do CPC e art. 289 do RITJ/PA;
4- Inaplicável o princípio da fungibilidade ante a evidente impropriedade do recurso. Multa mantida, pois declarada a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, a teor do § 4º, do art. 1.021, do CPC; 5- Embargos de Declaração conhecidos, porém não acolhidos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0034464-39.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/02/2020 )

Eis, então, examinando-se corretamente o recurso interposto, sana-se o erro material existente no acórdão anterior. Desse modo, torna-se sem efeito o entendimento firmado naquele julgado para adequá-lo à correção ora trazida.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, reconhecendo-se o erro material apontado. Logo, torna-se sem efeito o entendimento firmado no acórdão de ID. 19814596. Pela aplicação dos efeitos infringentes, JULGA-SE INCABÍVEL o recurso de agravo interno interposto em ID. 16431360.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 11/11/2024